Tribunal: TJDFT
Processo: 0753316-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753316-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA AGRAVADO: HILDEMBERG COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente não formulou pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente sobre o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora